Tribunal: TJMT
Processo: 1029074-65.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029074-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), SILVANA DE SOUZA - CPF: 030.783.001-29 (AGRAVADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), HEVELIN RUARO PAVAN - CPF: 061.975.931-30 (AGRAVADO), AMANDA CORTELAZZI BOAVENTURA MARQUEZINI - CPF: 407.723.398-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão interlocutória proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Pensão, ajuizada em decorrência de acidente de trânsito com vítima fatal, que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, ante a alegada assimetria informacional entre as partes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da inversão do ônus probatório imposta pelo juízo de primeiro grau, à luz do art. 373, § 1º, do CPC, especialmente quanto à existência de fundamentação específica que demonstre a maior aptidão do ente público para a produção das provas relativas ao acidente.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da Administração Pública por danos causados por seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. O Município detém melhores condições técnicas e estruturais para a produção de provas relacionadas ao evento
danoso
.

5. A decisão agravada,
ainda que
sucinta, é devidamente fundamentada e evidencia as peculiaridades do caso concreto que justificam a redistribuição da carga probatória.

6. A inversão do ônus da prova, na forma aplicada, não compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco impede a atuação probatória do réu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento
conhecido e
desprovido
.
Agravo interno prejudicado,
em razão da
perda superveniente de objeto.

Te
se de julgamento: "
1. É legítima a inversão do ônus da prova com fundamento na teoria da carga dinâmica quando demonstrada a maior aptidão técnica do ente público para a elucidação dos fatos controvertidos, especialmente em casos envolvendo responsabilidade objetiva por acidente de trânsito com veículo oficial.

2
. A fundamentação sucinta que explicita a desproporção na capacidade probatória entre as partes é suficiente para sustentar a redistribuição da carga probatória, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC
.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em face de SILVANA DE SOUZA e HEVELIN RUARO PAVAN, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Indenizaçã
o por Danos Morais,
Materiais
e Pensão

(processo n.º 1007192-26.2024.8.11.0007), que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor das autoras, ora agravadas, com fundamento no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Aduz o Município, ora agravante, que a decisão recorrida é desprovida de fundamentação adequada, configurando nulidade por violação ao art. 373, § 1º, do CPC, na medida em que a redistribuição dinâmica do ônus probatório exige fundamentação específica e análise do caso concreto, o que não teria sido observado nos autos. Argumenta que o Juízo singular
limitou-se
a afirmar, de forma genérica, a suposta dificuldade das autoras em produzir provas, em contraposição à facilidade do ente público, sem, contudo, indicar quais seriam essas dificuldades ou demonstrar desproporcionalidade na distribuição da carga probatória.

O pedido de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, formulado com o objetivo de suspender os efeitos da decisão agravada, foi indeferido (Id. 246976181).

Em contrarrazões, as recorridas, SILVANA DE SOUZA e HEVELIN RUARO PAVAN,
defenderam
a manutenção da decisão agravada, sustentando que
esta
se encontra em conformidade com o disposto no art. 373, § 1º, do CPC, sendo cabível a inversão do ônus probatório diante da hipossuficiência técnica das autoras, mãe e esposa da vítima fatal de acidente de trânsito. Alegam, ainda, que o Município detém melhores condições para a produção de provas técnicas e documentais relativas ao evento danoso.

Pontuaram, ademais, que a responsabilidade do ente municipal é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e que os documentos acostados à petição inicial, como vídeos e boletim de ocorrência, demonstram de forma inequívoca a dinâmica do acidente e a provável culpa do agente público municipal, o que justifica a redistribuição do ônus da prova.

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu inexistente o interesse público primário a justificar sua intervenção (Id. 256746188), razão pela qual deixou de se manifestar sobre o mérito da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Pensão, ajuizada por SILVANA DE SOUZA e HEVELIN RUARO PAVAN, em razão de acidente de trânsito com vítima fatal (
Weverton
de Souza Nunes), que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova com base na teoria da distribuição dinâmica, prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a juridicidade da inversão do ônus probatório determinada pelo juízo de primeiro grau, à luz do referido dispositivo legal, especialmente quanto à alegada ausência de fundamentação específica que demonstre as peculiaridades do caso concreto aptas a justificar a redistribuição
da

carga
probatória, com base na suposta maior aptidão do ente público para a produção das provas.

A agravante insurge-se, em síntese, contra a referida decisão sob o argumento de que não haveria fundamentação idônea a amparar a inversão do ônus da
prova, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que não detém maior facilidade probatória, uma vez que os fatos relativos ao acidente já teriam sido registrados à época, inexistindo, portanto, desproporcionalidade probatória entre as partes.

Razão não assiste à agravante.

Nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, admite-se, excepcionalmente, a redistribuição do ônus da prova, desde que presentes peculiaridades no caso concreto que a
justifiquem,
como a dificuldade excessiva de uma das partes em produzir determinada prova, ou a maior aptidão da parte adversa para fazê-lo.

Vejamos o dispositivo legal:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Pois bem.

No caso em apreço, a controvérsia decorre de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial do Município, conduzido por servidor público, circunstância que, por si só, atrai a incidência da responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, o foco da análise desloca-se da investigação da culpa para a apuração do nexo de causalidade e do dano, sendo
presumível que o Município
detenha melhores
condições técnicas e estruturais para esclarecer os fatos relacionados ao evento danoso.

Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, o juízo de origem destacou a dificuldade das autoras em obter e analisar provas essenciais, especialmente diante da assimetria informacional existente frente ao ente público.

Ressalte-se que o acidente ocorreu
em circunstâncias que, em cognição sumária poderá
dificulta
r
a reconstituição da dinâmica do evento
pelas autoras
, cuja elucidação depende, em regra, de registros e documentos
sob posse
da Administração (como controle de frota, relatórios funcionais e depoimentos de servidores).

Esta Corte já se manifestou em situação análoga, reconhecendo a legitimidade da aplicação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE, EM DESPACHO SANEADOR, DETERMINOU A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há muito tempo doutrina e jurisprudência vem mitigando a distribuição atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demandada representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito. Trata-se de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso
concreto .
Esta tem por finalidade procurar equilibrar a posição dos litigantes em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, atendendo-se aos critérios de existência da verossimilhança do alegado ou da hipossuficiência, a qual não se restringe ao estreito aspecto econômico, mas também às condições peculiares que agravam substancialmente a vulnerabilidade, de modo a dificultar ou inviabilizar a possibilidade de provar o alegado. Na hipótese, a agravante possui melhores condições para tanto no que tange ao ponto controvertido nº.
1
(o nexo de causalidade entre a origem/causa do (s) incêndio (s) que atingiram as propriedades do autor com a atividade empresarial da requerida), sendo notória a hipossuficiência técnica da parte agravada neste ponto.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10043872420248110000, Relator
.:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, adotada pelo legislador no CPC/2015, visa justamente à superação de desigualdades materiais
entre as partes, devendo ser aplicada com sensibilidade às especificidades do caso concreto.

Importa frisar que a inversão do ônus da prova não compromete o exercício da ampla defesa, tampouco impede a produção de provas pela parte ré. Apenas lhe atribui, em razão de sua superioridade técnica e organizacional, a incumbência de elucidar os fatos trazidos na inicial.

Quanto à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, verifica-se que o
decisum
encontra-se devidamente motivado, ainda que de forma sucinta. Eis o trecho relevante:

[...] DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 373, § 1º, do CPC, devido à dificuldade dos Autores em obter
e
analisar provas essenciais, em contraste com a facilidade da parte ré, uma pessoa jurídica de direito público.
(Id. nº 165720606
,
dos autos originários
).

Assim, ainda que sucinta, a decisão revela o fundamento central que a sustenta – a assimetria de acesso às provas entre as partes, diante da natureza da causa e da posição institucional do Município.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim se posicionou:

AGRAVO
INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO
A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – TEMA 339 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI
791 .
292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.2. Agravo Interno
desprovido .

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10044045620218110003, Relator
.:
MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 20/06/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: 28/06/2024)

Dessa forma
,
não se
vislumbra
ilegalidade ou vício na decisão agravada.
Ao revés, verifica-se que esta está em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência, devendo ser mantida
.

Ante o exposto, neg
o
provimento ao agravo
de instrumento
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Agravo interno prejudicado
, em razão da perda superveniente de objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025